Tribunal: TJBA
Processo: 8004357-92.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004357-92.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE VARZEDO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. INÉRCIA MUNICIPAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VARZEDO contra sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Santo Antônio de Jesus que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, julgou procedentes os pedidos para determinar a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, bem como a realização de cadastro de geradores e a apresentação e execução de projeto de coleta seletiva. O Município sustenta, em síntese, violação à separação dos poderes, ausência de disponibilidade orçamentária, prazos exíguos e ausência de risco ambiental, pois destina resíduos ao aterro de município vizinho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que impõe ao Município obrigações de planejamento e organização no âmbito do saneamento básico e da gestão de resíduos viola o princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se a ausência de dotação orçamentária e a alegação genérica de reserva do possível justificam a omissão na elaboração dos referidos planos e medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de elaborar o PMSB e o PMGIRS decorre de imposição legal direta e vinculada, prevista na Lei nº 11.445/2007 e na Lei nº 12.305/2010, sendo condição para o acesso a recursos federais e para a organização eficiente dos serviços de saneamento e gestão de resíduos.

4. A omissão municipal se arrasta há mais de uma década, com reiteradas tentativas extrajudiciais de solução, inclusive por meio de Termo de Ajustamento de Conduta, sem que tenha sido adotada providência efetiva pelo ente público.

5. A sentença apenas determinou o cumprimento de deveres legais mínimos de planejamento e estruturação do serviço público, não havendo ingerência indevida nas escolhas administrativas específicas nem alocação forçada de recursos.

6. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à possibilidade de intervenção judicial diante da inércia estatal que comprometa direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

7. A alegação genérica de reserva do possível não se sustenta sem prova documental concreta e robusta da indisponibilidade orçamentária e da inexistência de qualquer viabilidade alternativa de cumprimento, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

8. A destinação de resíduos a aterro em município vizinho não substitui o dever de planejamento próprio, inclusive por meios consorciados.

9. Os prazos fixados na sentença (12 meses para os planos e 6 meses para o cadastro/projeto de coleta seletiva) são razoáveis, proporcionais e compatíveis com a longa omissão administrativa verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode impor ao Município o dever de cumprir obrigações legais de planejamento e organização do saneamento básico e da gestão de resíduos diante de omissão prolongada, sem violar o princípio da separação dos poderes.

2. A reserva do possível não se presume e exige prova técnica e documental específica da impossibilidade de cumprimento, sob pena de não afastar o dever jurídico de atuação mínima do Estado.

3. A simples destinação de resíduos a aterro de outro ente não exime o Município da obrigação de elaborar os respectivos planos e organizar localmente os serviços.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 225; CPC, art. 1.007, §1º; Lei nº 11.445/2007; Lei nº 12.305/2010, art. 18; Decreto nº 7.404/2010.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1343181/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.04.2023, DJe 20.04.2023.

STF, ADI 1842, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013.

STJ, AgInt no REsp 2024268/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

STJ, REsp 1367549/MG, Rel. Min. Humberto Martins, T2, DJe 08.09.2014.

STJ, REsp 1733412/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, DJe 20.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06